Tribunal: TJMT
Processo: 0024889-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024889-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESALTINO FRANCO MOTA - CPF: 091.475.271-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por servidor aposentado, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia incontroversa de R$ 51.900,83, referente a férias não usufruídas (integrais e proporcionais), acrescidas do terço constitucional, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão é definir se a ausência de comprovação de indeferimento administrativo do pedido de gozo de férias impede a conversão em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recorrente impugna, ainda que de forma semelhante à contestação, os fundamentos da sentença, conforme entendimento do STJ.

4. A conversão em pecúnia das férias não usufruídas por servidor aposentado é devida quando o direito não pôde ser exercido antes da inativação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme jurisprudência do STF (ARE 721.001-RG, Tema 635) e TJMT.

5. Diante da existência de férias não gozadas após a aposentadoria, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização, independentemente de requerimento administrativo prévio ou negativa formal da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 40; CPC, art. 85, § 11o; LC/MT no 04/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.10.2013 (Tema 635); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
7.5.2020; TJMT, AC/RN no 1011412-58.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 0024889-87.2015.8.11.0041, interposta contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a conversão em pecúnia de férias não usufruídas (integrais e proporcionais), acrescidas do terço constitucional.

O magistrado de 1o Grau, em sentença (id 315054916), julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento da quantia incontroversa de R$ 51.900,83, bem como ao pagamento do terço constitucional relativo às férias proporcionais do período 2011/2012, a ser apurado em liquidação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (id 315054917), sustentando que não há direito à indenização por férias não usufruídas sem demonstração de que o não gozo ocorreu por interesse da Administração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença.

Contrarrazões (id 315054920) pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pelo não provimento, sustentando o reconhecimento administrativo parcial do débito e o direito à indenização.

Parecer ministerial (id 326213380) que se absteve de se manifestar na presente causa.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A ação de origem buscou a indenização de férias não usufruídas por servidor aposentado, abrangendo períodos integrais e proporcionais, com o respectivo terço constitucional, diante da ausência de fruição antes da inativação e do reconhecimento parcial do débito pela Administração.

A questão controvertida versa sobre o direito à conversão em pecúnia das férias e do terço, alegando ausência de prova de impedimento administrativo e impugnando os fundamentos que levaram o juízo a reconhecer a obrigação indenizatória.

Preliminar de não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade.

A parte apelada sustenta que a apelação se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade e impediria o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial ao contraditório e à ampla defesa, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

No caso dos autos, ainda que as razões recursais sejam similares às apresentadas na origem, a parte recorrente ofereceu tese jurídica específica, direcionada à impugnação da sentença. Ademais, considerando a natureza devolutiva ampla da apelação, é plenamente viável a rediscussão das matérias impugnadas, especialmente daquelas decididas em desconformidade com os pedidos formulados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se pode falar em ausência de dialeticidade quando a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, impugna especificamente os fundamentos da decisão combatida. 2. O prequestionamento exigido pela legislação processual não reclama menção expressa ao dispositivo legal tido como violado, mas apenas o exame da questão nele contida, o que foi feito no acórdão recorrido. (...)" (
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
7.5.2020)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, a tese recursal de ausência de prova de que o servidor solicitou o gozo das férias e teve o pedido negado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar tal fato não merece prosperar.

A aposentadoria é um direito subjetivo do servidor público, assegurado no art. 40 da Constituição Federal, desde que preenchidos os requisitos legalmente exigidos, além de ser direito fundamental, cujo exercício não pode ser restringido ou condicionado por norma infralegal que inove no ordenamento jurídico.

É princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro que atos administrativos e normas infralegais devem observar os limites traçados pela legislação vigente, não podendo inovar ou criar obrigações sem fundamento legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), reconheceu a repercussão geral da questão e reafirmou a possibilidade de conversão, em indenização pecuniária, das férias não usufruídas por servidores que já não podem fruí-las.

Inclusive, a conversão em pecúnia das férias não usufruídas por servidor que se aposenta, independentemente de comprovação de negativa administrativa específica, pois o não gozo, quando não viabilizado antes da inativação, configura enriquecimento sem causa da Administração. Diante da aposentadoria e do transcurso dos períodos aquisitivos sem fruição, a obrigação indenizatória surge como consequência necessária.

No mesmo sentido decide esta Corte:

“É devido ao servidor público estadual aposentado e aos pensionistas o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.” (TJMT, AC/RN n. 1011412-58.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024).

Dessa maneira, constata-se que a não fruição das férias pelo servidor, em razão de sua aposentadoria, configura situação que autoriza a conversão do benefício em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Nesse contexto, revela-se acertada a sentença que acolheu integralmente o pleito autoral. Inexistem, portanto, razões jurídicas suficientes a ensejar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência inalterada.

Majoro os honorários sucumbenciais, em grau recursal, para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026